Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBAS DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de verbas da empresa agravante.
2. É ônus do devedor demonstrar que os valores cuja penhora é buscada pelo credor são submetidos à proteção legal ou que efetivamente são necessários à manutenção da atividade empresarial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.